Tribunal: STF
Processo: Rcl 44106
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - TRT14, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000144-89.2019.5.14.0002, na qual se alega o desrespeito à medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Narra a reclamante que
    “[...] teve ajuizada contra si a reclamação trabalhista nº 0000144-89.2019.5.14.0002, proposta por Francislei Gonçalves de Oliveira (CPF: 312.464.512-04) perante a 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, tendo por objeto o pedido de condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias. 
    O pedido formulado foi julgado parcialmente procedente para condenar a FUNASA ao pagamento à parte reclamante uma indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a custear as despesas com tratamento médico futuro decorrentes da intoxicação por DDT, até plena recuperação da saúde do autor (fim da convalescença), além do pagamento de honorários sucumbenciais e periciais.
    Inconformada, a FUNASA interpôs o competente recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, na forma do art. 895 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, suscitando em suas razões recursais, entre outras matérias, a incompetência absoluta do juízo trabalhista. Por seu turno, a parte reclamante também interpôs recurso ordinário, pleiteando a majoração do valor da condenação. 
    […]
    Como se demonstra nos autos, após o julgamento do Recurso Ordinário, foi interposto o competente Recurso de Revista, seguido de Agravo de Instrumento para o C. Tribunal Superior do Trabalho, ainda pendente de julgamento (doc. anexo), não tendo havido, portanto, o trânsito em julgado da decisão, de modo a afastar a incidência da Súmula nº 734 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (págs. 2, 7 e 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que,
    “[o] v. acórdão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90)
    […]
    Em resumo: o que aqui se discute é a mesma matéria, ofensa à decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 3.395/DF parte do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária.” (págs. 8 e 19 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo, pelos seguintes fundamentos:
    “[o] fumus boni iuris é evidente, haja vista a violação ao que foi decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3.395/DF, acima já demonstrada. 
    O periculum in mora, por fim, decorre do risco de dano ao interesse público, pois a FUNASA poderá ser compelida, em tutela de urgência, ao pagamento de valores indevidos e que, em razão de sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos, gerando grave dano ao patrimônio público.” (págs. 25 e 26 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “f) [...] seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000144-89.2019.5.14.0002 e, como medida adequada à solução da controvérsia, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.395, por ser adequada à solução da controvérsia (art. 992 do Código de Processo Civil).” (pág. 27 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Deferi pedido liminar, para suspender o processo, até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 17). 
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 23).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 43).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[o]ra, a presente relação jurídica discutida em juízo tem relação com a admissão de trabalhadores sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho pela antiga SUCAM, entidade atualmente conhecida como FUNASA, na década de 1980, período anterior ao advento da Lei nº 8.112/90. 
    Destarte, como se trata de conflito relativo ao período anterior à entrada em vigor da lei que transmutou o regime, está caracterizada a competência dessa Especializada para dirimir o caso da exposição/contaminação de agente de combate a endemias pelo pesticida DDT. 
    Além disso, anota-se, oportunamente, que desde 1987 era utilizado o pesticida DDT no combate a endemias existentes no Estado de Rondônia pela SUCAM, hoje FUNASA, ou seja, antes da transmudação do regime contratual. Ademais, o infortúnio que acometeu os trabalhadores surgiu no curso dos seus contratos individuais de trabalho. 
    De outro lado, a partir da análise dos pedidos e da causa de pedir da ação da matéria debatida, vê-se que se fundamentam na alegação de intoxicação de trabalhador pela exposição a agentes químicos tóxicos, portanto, ao meio ambiente do trabalho e ao descumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. 
    O entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é de que, quando se trata de ação relativa ao meio ambiente do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza do vínculo. Da mesma forma se direciona a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula nº 736 da Corte, bem como decisões em reclamações constitucionais, como nos casos: Rcl 20744 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016; e Rcl 16637AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015. 
    Nesse passo, a competência para apreciar o mérito invocado indevidamente pelo ente público é da Justiça do Trabalho, conforme artigos 114, I, VI e IX, da Constituição Federal.” (pág. 5 do documento eletrônico 14).
    Pois bem. Conforme relatado, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi recentemente confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo.
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 43.469/RO e 44067/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 43.332/RO e 43.339/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl 43.470/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Federal.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator